Tribunal: CARF
Processo: 16366.000299/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000299/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.020 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
PELA SELIC. SÚMULA CARF no 154.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na
taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram
parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles
consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto
Duarte
Moreira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000299/2009-30
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000299/2009-30

Inicialmente, referese que a menção à numeração de folhas neste
acórdão diz respeito ao processo digitalizado.
O contribuinte acima solicitou o ressarcimento de créditos de IPI
relativos ao 3o trimestre de 2005, no valor de R$ 978.389,89,
através do PER/DCOMP no 33741.20345.030406.1.1.011593,
transmitido em 03/04/2006, tendo por fundamento o art. 11 da Lei
no
9.779,
de
1999.
Posteriormente,
transmitiu
diversos
PER/DCOMP vinculados ao referido crédito, que utilizou na
compensação de débitos de tributos administrados pela RFB.
Também protocolizou o arrazoado de fl. 650 e seguintes, no qual
solicita a aplicação da taxa SELIC para fins de correção
monetária do crédito, desde a transmissão do PER/DCOMP inicial
até a data do efetivo ressarcimento ou compensação e de taxa de
juros de 1% relativamente ao mês em que esta seja feita.
O Serviço de Fiscalização da DRF em Londrina/PR realizou
procedimento de verificação que está relatado na Informação
Fiscal de fls. 627 a 632, cuja conclusão foi no sentido de confirmar
a legitimidade do valor original pleiteado, sem a incidência de
correção monetária, por falta de previsão legal.
Na seqüência, com fundamento no Parecer SAORT/DRF/LON no
1272/2010 (fl.667), o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Londrina, exarou Despacho Decisório que deferiu o pedido de
ressarcimento, reconhecendo o direito ao valor do crédito
originalmente pleiteado, homologou as compensações a ele
vinculadas e indeferiu o pedido de correção monetária (fl. 672).
Irresignado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade tempestiva, subscrita por procurador da empresa,
na qual alega inicialmente que a correção do saldo credor de IPI
teria previsão no art. 39, § 4o, da Lei 9.250, de 1995 e que os
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda estariam
reiteradamente decidindo nesse sentido, a exemplo dos Acórdãos
que menciona. No mesmo sentido seria o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça. Transcreve ementa de Acórdão desse
colegiado para corroborar sua tese.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
DESCABIMENTO.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000299/2009-30

Por falta de previsão legal, é incabível o abono de atualização
monetária e de juros calculados pela Taxa Selic aos
ressarcimentos de créditos do IPI.Inconformada a contribuinte
apresentou recurso voluntário em e-fl 1.049 e seguintes, querendo
reforma em síntese querendo que seja “utilização do índice
pacificado pela jurisprudência do E. STJ e reproduzido na Norma
de Execução/COSIT/CORAT/COSAR n° 08/97” (sic).
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando em
síntese o seu direito a aplicação da taxa Selic no ressarcimento do IPI, nos termos do art. 39, da
Lei 9250/95.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada se o pedido de ressarcimento de IPI pode ser atualizado pela
taxa SELIC.
Ocorre que o pedido foi transmitido em 03/04/2006 e homologado
parcialmente em 19/11/2010.
Pois bem. A matéria que se apresenta para julgamento já foi analisada e julgada
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303-007.533, oportunidade que restou
garantido a correção monetária do crédito apurado com a incidência da taxa selic, contudo,
somente a partir do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da dada da protocolização do pedido
de ressarcimento, tendo em vista a oposição ilegítima do fisco ao crédito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção monetária não incide
sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal. 2. A oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de
crédito oriundo da aplicação do princípio da nãocumulatividade,
descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000299/2009-30

crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário,
circunstância que acarreta demora no reconhecimento do direito
pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais. 4.
Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses
créditos, com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o
reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento se m causa do Fisco (Precedentes da Primeira
Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José
Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006,
DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp
430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008). 5.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (STJ. REsp 1.035.847/RS. Rel. Min. Luiz Fux. Dj
24/06/2009) Súmula STJ no 411 É Devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do fisco.
A matéria foi objeto de amplo debate no E. CARF, o qual resultou na
publicação da Súmula CARF 154, estampada nos seguintes termos:
Súmula CARF 154 Constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária,
pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias

Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é
possível em face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando existentes
atos administrativos que glosaram parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento
neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de julgamento, sendo
assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de referidos créditos. CONCLUSÃO
Diante do exposto, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000299/2009-30

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital